Tribunal: TJMT
Processo: 1016552-02.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016552-02.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIARLISON MOURA CUTRIM - CPF: 611.555.183-81 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA - CPF: 033.215.692-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016552-02.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDIARLISON MOURA CUTRIM, KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGOS 33 E 35, DA LEI 11.343/06) –
RÉU

EDIARLISON MOURA CUTRIM
- ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
RÉU
KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA

- ABSOLVIDO DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SUSCITADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
– EXTEMPORANEIDADE DAS RAZÕES CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
-
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO

EDIARLISON MOURA CUTRIM
PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS –
PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“A apresentação extemporânea das razões recursais, não obsta o conhecimento e processamento do recurso, eis, que se trata de mera irregularidade conforme entendimento jurisprudencial pacificado
” (N.U 0002376-67.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

“Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

O crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006) apenas estará caracterizado quando houver provas da vinculação, com ânimo associativo de caráter duradouro e estável, de duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, as condutas previstas no art. 33, caput e §1º, e 34 da Lei nº 11.343/2006, o que não se demonstrou em relação aos apelantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016552-02.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDIARLISON MOURA CUTRIM, KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) DESCLASSIFICAR a imputação deduzida em desfavor de EDIARLISON MOURA CUTRIM para as malhas do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por conseguinte, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE por ter caracterizada a irrelevância penal do fato (CP, art. 59) e frente à situação de DETRAÇÃO ANALÓGICA VIRTUAL (STJ - HC 390.038)2; (b) ABSOLVER o acusado KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA da imputação de infração ao art. 33 da Lei de Drogas na forma do art. 386, V do CPP; (c) ABSOLVER os acusados EDIARLISON MOURA CUTRIM e KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA da imputação de infração ao art. 35 da Lei de Drogas na forma do art. 386, V do CPP. Ante a presente decisão, bem como levando-se em consideração o princípio da proporcionalidade, o Juízo concede a acusada Rosangela Mota o direito de recorrer em liberdade”
. (
Sic
, id. 182438673)

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a condenação de EDIARLISON MOURA CUTRIM pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas e KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA pela prática somente do delito de associação para o tráfico de entorpecentes (id. 182438710)

Em contrarrazões, a Defensoria Pública requer, preliminarmente o não conhecimento do apelo interposto em razão da intempestividade das razões recursais.

No mérito, requer o desprovimento do apelo (id. 182438713).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar suscitada pela Defensoria Pública e pelo não provimento do apelo ministerial (id. 189540181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1016552-02.2021.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EDIARLISON MOURA CUTRIM, KALISON HENRIQUE SILVA MENDONCA

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pela intempestividade do recurso interposto pelo Ministério Público ao o argumento de que as razões foram apresentadas fora do prazo legal.

Sem razão.

A respeito da matéria é pacífico o entendimento no sentido de que a extemporaneidade das razões recursais constitui mera irregularidade e não implica em intempestividade do apelo.

No pertinente à matéria, confira-se:

“A apresentação extemporânea das razões recursais, não obsta o conhecimento e processamento do recurso, eis, que se trata de mera irregularidade conforme entendimento jurisprudencial pacificado
” (N.U 0002376-67.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Assim, rejeito a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende o Ministério Público, a condenação de EDIARLISON MOURA CUTRIM pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas e KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA pela prática somente do delito de associação para o tráfico de entorpecentes.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 182429417, p. 02), boletim de ocorrência (id. 182429417, p. 05), auto de exibição e apreensão (id. 182429417, p. 15) e laudo pericial preliminar (id. 182429417, p. 38) e laudo pericial definitivo (id. 182429431).

No caso dos autos, os apelados EDIARLISON MOURA CUTRIM e KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA foram denunciados pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos (id. 182429428):

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 17/06/2021, por volta das 15h00min, NA residência situada na Rua 07 de Setembro, nº 470, Bairro Vila Santa Catarina, nesta cidade, os denunciados KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA e EDIARLISON MOURA CUTRIM foram presos em flagrante delito por venderem, guardarem e manterem em depósito 02 (duas) porções, perfazendo a massa de 211,50 g (duzentos e onze gramas e cinquenta centésimos da grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar de Fls. 38/40, ID 59895773.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA e EDIARLISON MOURA CUTRIM se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe e Comarca.

São dos autos que a Polícia Judiciária Civil recebeu delação de que os denunciados voltaram a comercializar entorpecentes, após terem recebidos liberdade provisória pela prática do mesmo crime (B.O 2021.129288, fls. 08/11, ID 59895773, e Autos 1012797-67.2021.8.11.0003), razão pela qual passou a monitorá-los.

Consta que no dia supracitado, durante campana e diligências, os policiais visualizaram KALISON e EDIARLISON saindo da casa deste último e se deslocando até a Praça da Saudade, nesta cidade, onde se encontraram com três usuários de drogas, ocasião em que realizaram a abordagem, porém, em razão da fuga, conseguiram interceptar apenas os denunciados.

Em revista pessoal, os investigadores de polícia apreenderam, no bolso da calça de EDIARLISON, 01 (uma) porção de maconha, e, com KALISON, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), em espécie e 01 (um) canivete (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 15, ID 59895773).

Ato contínuo, os policiais retornaram na residência de EDIARLISON, ocasião em que realizaram revista autorizada (fl. 12, ID 59895773), logrando encontrar no quarto do mesmo a outra porção de maconha. (...)”. Sic.

Tanto na fase administrativa, quanto sob o crivo do contraditório, EDIARLISON MOURA CUTRIM
negou a prática delitiva. Alegou que após ser liberado em audiência de custódia em razão da prisão em flagrante pela prática do mesmo crime, decidiu comprar maconha para seu consumo em quantidade suficiente para que durasse pelo menos 01 (um) mês, pagando para isso R$1.200,00 (mil e duzentos reais) em pouco mais de 200 gramas de maconha.

Disse ainda, que no dia dos fatos, foi à praça onde foi abordado para fumar com seus amigos.

O corréu
KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA, também ouvido na fase policial e judicial, afirmou que já estava no local dos fatos, conversando com mais três amigos, quando Ediarlison chegou. Disse ainda que seus três amigos não eram usuário de entorpecente, bem como estariam ali somente para conversar.

Já, os agentes policiais LAURO EVANDER CORREA e MÁRCIO LEANDRO LOWE, os quais já haviam participado da prisão dos acusados em outra ocasião pela prática do mesmo crime apurado nos autos, relataram que logo após os réus terem sido postos em liberdade, receberam informações de que eles estavam novamente praticando a traficância.

Afirmaram, ainda, passaram a monitorar os acusados e, que no dia dos fatos, estavam próximos à residência de EDIARLISON, quando o avistaram, em companhia de KALISON, indo em direção à uma praça.

Assim, chegando à praça, avistaram ambos indo ao encontro de três pessoas, as quais identificaram como usuários, e decidiram abordá-los, obtendo sucesso somente em relação aos acusados, vez que os demais empreenderam fuga.

Ao realizarem a busca pessoal nos acusados, encontraram uma porção de maconha com Ediarlison e com Kalison, encontraram um canivete e R$100,00 (cem reais) em dinheiro.

Na sequência, encaminharam-se à sua residência, onde, após ser franqueada a entrada destes, encontraram pouco mais 200 gramas de maconha escondido no quarto de Ediarlison.

Convém salientar que o Investigador MÁRCIO LEANDRO LOWE, sob o crivo do contraditório, ratificou a versão apresentada na fase administrativa em todos os seus detalhes.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, cabe salientar que os policiais foram uníssonos nas suas declarações. Aliás, conforme seus depoimentos, havia denúncias de colaboradores no sentido de que o réu teria voltado a traficar logo após ser concedida liberdade em outro processo onde foi acusado pela prática do mesmo delito apurado nos autos, o que foi confirmado com a apreensão de entorpecentes em sua posse em praça pública e no interior de sua residência.

Diante desse cenário, em que pese a negativa do apelado EDIARLISON MOURA CUTRIM, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o acusado praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante as declarações dos agentes policiais associada a apreensão de quantidade significativa de maconha e o alto valor atribuído à droga.

Convém ressaltar que a palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Aliás, o entendimento jurisprudencial, é nesse sentido, consignando que a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, me parece inverossímil que o apelado, com um mês em liberdade, dispusesse de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) para adquirir entorpecente para seu consumo, conforme relatado.

Nesse contexto, não há falar-se em insuficiência probatória, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras dos policiais civis responsáveis pela investigação realizadas para apurar a autoria do delito, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Lado outro, não há como acatar o pleito ministerial no tocante ao crime de associação para o tráfico de entorpecentes.

Segundo a doutrina,
“pode-se conceituar o crime do art. 35, caput, como a associação estável e permanente de duas ou mais pessoas com o fim de praticar por uma única vez, ou por várias vezes, qualquer dos crimes previstos nos art. 33, caput, e §1º, e 34, da Lei de Drogas. Para sua configuração, é de todo irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1081).

Aliás, a prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) depende da existência de um vínculo estável e permanente entre os agentes, ou seja, a associação instável e efêmera não configura o referido delito. A este respeito: “No caso, mostra-se indevida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que o sistema acusatório impõe o ônus de que seja declinada a configuração do elemento subjetivo do tipo, com
"a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa"
(HC 462.888/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) ” (AgRg no AREsp 1946531/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

No caso dos autos, sequer foi demonstrada a prática da traficância pelo acusado KALISON HENRIQUE SILVA MENDONÇA, muito menos existem provas claras e inequívocas no sentido de que havia estabilidade e vínculo associativo entre ele e o corréu EDIARLISON MOURA CUTRIM, ou ainda, demonstração de que exista grupo organizado com divisão de atividades, hierarquia e função definida de cada integrante ou repartição de lucro, tampouco estabilidade e perenidade.

Ressalta-se que o delito de associação para o tráfico não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes, o qual sequer foi comprovado nos autos, sendo indispensável para a sua configuração a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS MOLDES DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA DA CONDUTA DE “TRANSPORTAR” DROGA INSTANTES ANTES DO SEU INÍCIO – FASE PREPARATÓRIA IMPUNÍVEL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂNIMO ASSOCIATIVO, DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA – MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...) 2. Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico. 3. Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.”
(N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Nesse contexto, não caracterizada a associação para a prática da traficância, mantenho a absolvição dos apelados das imputações do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Passo, então, à dosimetria da pena de EDIARLISON MOURA CUTRIM, com relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A culpabilidade do acusado não excedeu a normalidade do tipo.

O acusado possui maus antecedentes, de acordo com o executivo de pena de n. 2000708-06.2021.8.11.0064.

A quantidade de entorpecente apreendido não merece maior reprovabilidade.

As circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito, bem como o comportamento da vítima, são normais à espécie.

Desse modo, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes ou agravantes a serem considerados.

Na terceira fase ausentes causas de aumento de pena.

O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, vez que se trata de réu portador de maus antecedentes, ficando a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de intempestividade suscitada pela defesa dos réus e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público, para condenar EDIARLISON MOURA CUTRIM à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024